Tribunal: TJDFT
Processo: 0740145-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO SANADA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante e deu provimento ao apelo da embargada para fixar honorários de sucumbência e determinar o reembolso das custas judiciais adiantadas pela parte autora.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Após a revogação da Lei 2.105/98 pela Lei 6.138/18, para que haja a demolição de obras erigidas em parcelamentos irregulares existentes em terras particulares é necessária autorização judicial, porquanto a nova legislação suprimiu o direito de a Administração promover a demolição na hipótese.
4. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
5. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos, sem alterar o resultado do julgamento.